Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. BLOQUEIO IRREGULAR DE CONTA CORRENTE DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. QUESTIONAMENTO INDEVIDO DA DURAÇÃO DO MANDATO DO SÍNDICO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO PELOS ENCARGOS FINANCEIROS DE FATURAS PAGAS DEPOIS DO VENCIMENTO.

I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente a sentença e revelam com exatidão a pretensão revisional deduzida.
II. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas não são necessárias ou adequadas à elucidação dos fatos controvertidos e relevantes da demanda, consoante o disposto nos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil.
IV. A instituição financeira não pode bloquear conta corrente de condomínio edilício sob o fundamento de que a duração do mandato do síndico foi instituída mediante norma regimental nula, máxime quando a representação vinha sendo desempenhada há vários anos sem qualquer ressalva.
V. O condomínio edilício deve ser indenizado pelos encargos moratórios decorrentes do pagamento impontual de faturas durante o período em que perdurou o bloqueio irregular da sua conta bancária.
VI. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e desprovida.